Tribunal: STF
Processo: ARE 1325815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - INADIMPLÊNCIA REFERENTE AOS VALORES MENSAIS DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Inicialmente, verifico submetido o processo ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral, constituindo-se no paradigma do Tema 1155.



    Observo, entretanto, que referido tema foi cancelado pela Presidência desta Suprema Corte, razão pela qual passo à análise do recurso.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não merecem ser acolhidas as razões de apelação porquanto a execução vem escorada em título executivo que preenche todas as formalidades legais, não se revestindo a fundamentação do recurso a ensejar óbice ao prosseguimento da demanda executiva. 



    Consta do termo de responsabilidade pactuado, em especial da cláusula 6 (fls. 19/20), que: “Após três meses consecutivos de falta de pagamento, o contrato ficará automaticamente rescindido, e o paciente (usuário) inadimplente, ou seu representante legal, ficará obrigado a PAGAR TODAS as manutenções Ortodônticas em atraso, acrescidos de multa e juros contratuais. Fica ciente ainda, o Paciente (usuário) de que caso o débito não seja pago, poderá a Uniodonto incluir seu nome no SPC bem como impetrar ação judicial competente para o recebimento do que for devido.” 



    Dessa forma, conforme estabelecido em referida cláusula, deve o requerido, em caso de rescisão por inadimplemento de três meses consecutivos, arcar com o pagamento de todas as parcelas mensais vencidas e, ao contrário do que pretende fazer crer o Apelante, não somente dos três meses inadimplidos que justificaram a rescisão contratual. 



    Nesse contexto, os embargos à execução foram propostos por excesso de execução, o qual não restou caracterizado face à cobrança de valores não adimplidos concernentes às parcelas mensais, cujos pagamentos não restaram comprovados pelo Apelante. 



    Afora isso, subsiste o princípio da vinculação ao contrato, firmado livre e conscientemente, o que afasta a idéia de imprevisibilidade e impede que se tenha tomado de surpresa um dos contraentes, ou que se lhe tenha imposto algum efeito estranho às suas perspectivas. 



    Por corolário, a tese sustentada pelo Apelante não encontra agasalho nos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução, subsistindo integralmente a motivação do julgado de primeiro grau, ante à evidência da situação analisada.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente